Tribunal: TJSP
Processo: 1003518-58.2017.8.26.0010
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido deduzido no momento da interposição do recurso de apelação - Determinação de recolhimento de preparo - Interposição de agravo interno insistindo no acolhimento do pedido – Recurso não provido - Agravo improvido.
APELAÇÃO – Interposição sem o preparo – Pleito de gratuidade processual - Indeferimento - Determinação para o

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido deduzido no momento da interposição do recurso de apelação - Determinação de recolhimento de preparo - Interposição de agravo interno insistindo no acolhimento do pedido – Recurso não provido - Agravo improvido.
APELAÇÃO – Interposição sem o preparo – Pleito de gratuidade processual - Indeferimento - Determinação para o recolhimento do preparo - Não cumprimento da determinação - Agravo interno que se revela desprovido de efeito suspensivo - Não recolhimento do preparo pela Apelante na oportunidade concedida – Deserção da apelação caracterizada - Recurso não conhecido.